Tribunal: STF
Processo: RHC 258245
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 979.076/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o impetrante interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão, que foi inadmitido na origem, e o respectivo agravo em recurso especial foi desprovido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.



    3. Outra questão em discussão é se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme precedentes do STJ.



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, pois tal pretensão configura usurpação da competência do Tribunal de origem.



    6. A defesa já ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente, e o prazo recursal transcorreu sem interposição de recurso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: “1. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação” (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese:



    A excepcionalidade do presente caso impõe o afastamento de qualquer óbice à atuação desta Suprema Corte. Isso porque a condenação imposta ao paciente não se apoia em nenhum elemento probatório concreto que permita, com a mínima segurança jurídica, vincular sua conduta ao delito de uso de documento falso.



    Com efeito, toda a persecução penal desenvolveu-se sem que tenha sido produzida qualquer prova efetiva da prática do crime. A decisão condenatória lastreou-se, tão somente, em ilações, conjecturas e presunções, absolutamente dissociadas dos elementos fáticos e jurídicos indispensáveis à caracterização do delito.



    A análise dos autos Nobres e Venerados Ministros, evidencia, de forma inequívoca, a total ausência de elementos mínimos que demonstrem:



    • que o suposto documento falso tenha sido efetivamente utilizado;



    • que tenha havido qualquer ato consciente de apresentação do documento com a finalidade de induzir alguém a erro;



    • ou, ainda, que tenha existido dolo específico por parte do paciente.



    Diante desse quadro, resta configurado patente constrangimento ilegal, apto a autorizar a intervenção desta Corte, mesmo em sede de controle concentrado ou difuso, dada a gravidade da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, todos assegurados no artigo 5º da Constituição da República.



    Ressalte-se, por oportuno, que o próprio juízo sentenciante e o tribunal de origem reconheceram que a condenação se fundamentou em meras suposições — circunstância que, por si só, legitima o exercício da jurisdição constitucional penal desta Suprema Corte, seja pelo poder geral de cautela, seja pela função precípua de guardiã da Constituição, com vistas a reparar flagrante violação a direitos e garantias fundamentais (doc. 48, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    1) Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus;



    2) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    3) Em análise do mérito:



    a. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de modo que o mesmo seja absolvido, ante a falta de materialidade do uso de documento falso, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do paciente, com base na fundamentação supra;



    b. Subsidiariamente, na remota hipótese de não se entender pelo decreto absolutório, que seja declarada a nulidade da condenação imposta nos autos da Ação Penal de origem, determinando-se o trancamento do feito ou, ao menos, a realização de novo julgamento, com respeito integral às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência (doc. 48, p. 10). 



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta provimento.



    Consoante explicitado na decisão agravada, houve violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o impetrante interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão aqui impugnado, que foi inadmitido na origem, tendo o respectivo agravo em recurso especial sido desprovido perante esta Corte (AREsp n. 2.461.449-SP).



    De fato, “não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade” (AgRg no HC n. 549.368 /SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019).



    Vale registrar que “[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...].” (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).



    Além disso, consoante as informações prestadas pela Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, após esgotamento de todos os meios impugnativos, a condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    [...]



    Vale registrar, por fim, que a defesa já ajuizou revisão criminal que foi julgada improcedente pelo Tribunal a quo, tendo decorrido in albis o prazo recursal.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 44 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator